Tribunal: TJMT
Processo: 1012141-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012141-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), ANTONIETA FREITAS GARCIA AMORIM - CPF: 741.473.231-20 (AGRAVANTE), EDSON DIAS DE AMORIM - CPF: 027.894.181-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDSON DIAS AMORIM (AGRAVADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ JUDICAL – LEVANTAMENTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DO DE CUJUS – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a Agravante alegue a inexistência de bens a inventariar em nome do “de cujus”, fato é, que na Certidão de Óbito (id.n.o 93679464-pág.3) existe a declaração de existência de bens e filhos, o que obriga a abertura de inventário, seja judicial o extrajudicial, para levantamento do patrimônio deixado, bem como analisar possíveis dívidas em nome do de cujus.

O alvará judicial poderá ser utilizado, para fins de levantamento de bens em conta corrente, quando este é o único bem existente, o que não é o caso, conforme se verifica da declaração feita na certidão de óbito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIETA FREITAS GARCIA AMORIM, em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cáceres, que nos autos n.o 1002528-57.2021.8.11.0006 -

Alvará Judicial – proposta ESPÓLIO DE EDSON DIAS AMORIM – indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não restado demonstrado de forma cabal a probabilidade do direito e o perigo do danos, asseverou que o deferimento enseja verdadeiro adiantamento integral de uma tutela satisfativa, o que esvaziaria por completo o conteúdo da demanda.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, a trata-se a ação de origem de “pedido de alvará judicial”, em que a Agravante pessoa idosa e viúva do Sr. Edson Dias de Amorim.

Aduz que pretende o levantamento do valor deixado em conta bancária pelo “de cujus”, quantia proveniente do Imposto de Renda Pessoa Física, na quantia de R$ 15.296,10 (quinze mil, duzentos e noventa e seis reais e dez centavos).

Assevera que na primeira atuação o juízo determinou por meio de despacho, considerando que na certidão do óbito constou que o falecido deixou 2 (dois) filhos que não renunciaram à herança, no que determinou a requerente incluí-los no polo passivo ou emendar a petição inicial ajustando a causa de pedir, para que o levantamento “seja apenas em relação a sua meação que tem direito.

Alega que
: “Ato contínuo, adveio manifestação da Agravante de id. n.o 54051263 comunicando que a Filha, Ana Paula, está acometida de COVID -19 e com sequelas, necessitando dos valores retidos para suprir necessidades, “...infelizmente a filha da requerente contraiu o COVID -19 e ficou com sequelas da doença, necessitando de acompanhamento médico e cuidados específicos que dependem de dinheiro. Segundo o laudo médico anexo a doença é grave e com risco de piora da lesão e SEQUELA NEUROLÓGICA se não for tratada. Desse modo, requer-se a imediata liberação do alvará a fim de que possa receber o tratamento adequado da doença e evitar que os mesmos integrem a estimativa nefasta de mortos pelo COVID19. ”

Consigna que informou nos autos que a Agravante e seu filhos não deram entrada em processo de inventário e que foi anexado aos autos Certidão do Cartório RGI Cáceres atestando que a Agravante e Edson Dias Amorim não possuem bem imóveis em seus nomes.

Aduz que obteve a informação de existência do numerário no Banco de Brasil por meio do gerente da agência.

Que o juízo por sua vez proferiu o seguinte despacho:
“Vistos. 1. A concessão de alvará autorizando levantamento de valores a pretenso herdeiro é de competência do juízo sucessório, de modo que todos os herdeiros do falecido devem integrar a lide ou caso não a integrem, a parte interessada deve requerer o levantamento apenas do seu quinhão, o que não ocorreu, pois na inicial a requerente pede o levantamento do valor integral. 2. No caso dos autos, como bem explicado na decisão de ID. 53721358, o falecido deixou dois filhos que não foram elencados na inicial, bem como deixou outros bens a inventariar, não se justificando o levantamento ainda mais em tutela de urgência, sem a devida emenda na inicial . 3. O fato da filha da requerente estar precisando de tratamento de saúde, sendo que ela sequer é parte no processo, não autoriza o levantamento de valores, devendo, caso queira, entrar com demanda própria contra o(s) ente(s) federativo(s) para buscar o almejado tratamento de saúde. 4. O alvará judicial tem procedimento próprio e lei específica que não admite o levantamento sem comprovação da abertura de inventário quando existem outros bens a inventariar......”

Aduz que manifestou nos autos, alegando que o pedido de levantamento do valor tem como objetivo saldar dívidas decorrentes de internação do filho do casal em clínica de recuperação de drogas, bem como tratamento médico da filha que está com sequelas da covid.

Consigna, que na mesma manifestação rogou pela inclusão no polo ativo do Senhor Paulo Henrique Garcia Amorim e Ana Paula Garcia Aguiar. Ainda, que a Senhora Antonieta na qualidade de meeira, que fosse liberado a parte devida a ela, afim de arcar com obrigações pessoais das quais precisa do valor e, subsidiariamente que fosse designada audiência de justificação para esclarecer a necessidade financeira.

Assevera que juntou vários documentos, elencando-os nesta petição (id.n.9367957-pág.10/11).

No entanto, que inobstante todos os apelos, o juízo indeferiu o pedido de levantamento contido nos autos.

Alega que decisão não promoveu o devido enfrentamento da prova, e desconsiderou por completo fato reconhecido pelo próprio juízo “a quo” nesses autos, de que a Agravante é “Esposa Meeira”, que ela e o “de cujus” são casados sob o regime da “Comunhão Universal de bens”, logo deveria ao menos ter sido deferido, frente a situação de urgência e ao pedido de Liminar, o pedido de liberação de metade ou 50% dos valores existentes na conta bancária do falecido, sendo que nem mesmo isso foi deferido.

Assevera que diante das provas coligidas no processo resta claro o direito da Agravante em ver reformada a decisão a quo, para o fim de que o TJMT digne -se em deferir o Pedido de Alvará Judicial, em que a Agravante pretende o levantamento de dinheiro deixado em conta bancária, pelo “de cujus” sr. EDSON DIAS DE AMORIM, de toda a quantia existente na conta bancária e dos valores provenientes de restituição de Imposto sobre a renda da Pessoa Física em exercido ora retido pelo Banco do Brasil, Cáceres/MT.

Subsidiariamente ao menos em determinar a liberação de 50% (cinquenta por cento) do valor inerente à idosa e viúva Meeira, e os outros 25% (vinte e cinco por cento) do herdeiro PAULO HENRIQUE GARCIA DE AMORIM, mediante transferência para a conta bancária do Centro de reabilitação para tratamento, onde está o mesmo internado, cujas parcelas estão atrasadas “ANJOS DA GUARDA – Centro de Reabilitação” .

Discorre sobre a necessidade do recebimento do Agravo em seu efeito ativo.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso.

Ante a presença do “periculum in mora” e o “fumus boni juris” requer a concessão ou deferimento do efeito ativo, liminarmente, defira o Pedido de Alvará Judicial, autorizando via Alvará judicial à Agravante, pessoa idosa e viúva, a proceder com o levantamento de dinheiro deixado em conta bancária no Banco do Brasil, pelo seu ESPOSO, “de cujus”, sr. EDSON DIAS DE AMORIM, referente aos valores existentes em conta do falecido e quantia proveniente de restituição de imposto sobre a renda da Pessoa Física em exercido ora retido pelo Banco do Brasil.

Alternativamente, em caso de entender que a Agravante, viúva e meeira, faz jus a 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados na conta do seu ESPOSO, “de cujus” que seja deferido o levantamento via Alvará judicial nesse sentido.

Requer também digne-se em estender o efeito ativo, para o fim de liberação ou levantamento dos outros 25% (vinte e cinco por cento) do herdeiro PAULO HENRIQUE GARCIA DE AMORIM, mediante transferência para a conta bancária do Centro de reabilitação para tratamento, onde está o mesmo internado, cujas parcelas estão atrasadas “ANJOS DA GUARDA – Centro de Reabilitação”.

Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, ratificando o efeito ativo inicialmente concedido, em sede de liminar, declarando o direito da Agravante, esposa meeira do “de cujus”, sr. EDSON DIAS DE AMORIM, a proceder com o levantamento da quantia em dinheiro deixado em conta bancária pelo falecido, e dos valores em dinheiro proveniente de restituição de Imposto sobre a renda da Pessoa Física ora retido pelo Banco do Brasil.

Alternativamente, em caso de entender que a Agravante, viúva e meeira, faz jus a 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados na conta do seu ESPOSO, “de cujus” que seja deferido o levantamento via Alvará judicial nesse sentido.

Ainda, liberação dos outros 25% (vinte e cinco por cento) do herdeiro PAULO HENRIQUE GARCIA DE AMORIM, sejam pagos mediante transferência para a conta bancária do Centro de reabilitação para tratamento, onde está o mesmo internado, cujas parcelas estão atrasadas “ANJOS DA GUARDA – Centro de Reabilitação”.

Sem contrarrazões (id.n.o 98718472)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIETA FREITAS GARCIA AMORIM, em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cáceres, que nos autos n.o 1002528-57.2021.8.11.0006 -

Alvará Judicial – proposta ESPÓLIO DE EDSON DIAS AMORIM – indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não restado demonstrado de forma cabal a probabilidade do direito e o perigo do danos, asseverou que o deferimento enseja verdadeiro adiantamento integral de uma tutela satisfativa, o que esvaziaria por completo o conteúdo da demanda.

Acerca da questão ora em análise, o juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão: “INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, pois além de não restar cabalmente demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano, o deferimento enseja verdadeiro adiantamento integral de uma tutela satisfativa, o que esvaziaria por completo o próprio conteúdo da demanda. 6. No mais, verifico que a herdeira ANA PAULA GARCIA AGUIAR renunciou a herança em favor de ANTONIETA FREITAS GARCIA AMORIM, todavia, imperioso mencionar que a renúncia somente pode ser efetivada por escritura pública ou por termo judicial, conforme disposto no art. 1.806 do Código Civil. 7. Ademais, a declaração apresentada pela herdeira trata-se em verdade de uma cessão de direito hereditário a título gratuito, pois em favor de um beneficiário especifico, razão pela qual, não serve para o fim que se propõe. 8. Deste modo, caso queiram, a herdeira deve apresentar escritura pública ou termo judicial de renúncia em favor do monte, sob pena de partilha igualitária, caso seja julgada procedente a ação.”

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais
.

Pretende a Agravante seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, declarando o direito da Agravante, esposa meeira do “de cujus”, sr. EDSON DIAS DE AMORIM, a proceder com o levantamento da quantia em dinheiro deixado em conta bancária pelo falecido, e dos valores em dinheiro proveniente de restituição de Imposto sobre a renda da Pessoa Física ora retido pelo Banco do Brasil.

Ainda, alternativamente, em caso de entender que a Agravante, viúva e meeira, faz jus a 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados na conta do seu esposo, “de cujus” que seja deferido o levantamento via Alvará judicial nesse sentido.

Bem como, liberação dos outros 25% (vinte e cinco por cento) do herdeiro PAULO HENRIQUE GARCIA DE AMORIM, sejam pagos mediante transferência para a conta bancária do Centro de reabilitação para tratamento, onde está o mesmo internado, cujas parcelas estão atrasadas “ANJOS DA GUARDA – Centro de Reabilitação”.

Pois bem.

Com efeito, a concessão da tutela antecipada recursal condiciona-se a comprovação de forma concomitante da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso ora em análise, em pese a Agravante alegue a inexistência de bens a inventariar em nome do “de cujus”, fato é, que na Certidão de Óbito (id.n.o 93679464-pág.3) existe a declaração de existência de bens e filhos, o que obriga a abertura de inventário, seja judicial o extrajudicial, para levantamento do patrimônio deixado, bem como analisar possíveis dívidas em nome do de cujus.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES DA CONTA CORRENTE DO DE CUJUS - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR - PROCEDIMENTO DE ALVARÁ QUE SE MOSTRA INCABÍVEL NA SITUAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 11a C. Cível - 0023780-67.2018.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Juíza Angela Maria Machado Costa - J. 09.03.2020)

(TJ-PR - APL: 00237806720188160017 PR 0023780-67.2018.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Juíza Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 09/03/2020, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2020)

Ademais, o alvará judicial poderá ser utilizado, para fins de levantamento de bens em conta corrente, quando este é o único bem existente, o que não é o caso, conforme se verifica da declaração feita na certidão de óbito.

PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA EM NOME DO DE CUJUS. 1. O pedido de expedição de alvará judicial é cabível quando, inexistindo bens a serem partilhados, existem valores deixados pelo de cujus e que não foram por ele utilizados, seja em depósitos bancários, seja em conta de poupança saldo de FGTS, PIS/PASEP ou resíduos salariais. Inteligência da Lei no 6.858/80. 2.
Todavia, havendo bens em nome da de cujus a inventariar, inviável a expedição de alvará sem a abertura do inventário
. Recurso desprovido.(Apelação Cível, No 70081853848, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 15-07-2019) (destaquei)

(TJ-RS - AC: 70081853848 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 15/07/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2019)

Neste cenário correta a decisão do juízo “a quo” devendo a mesma ser mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021